Tribunal: STF
Processo: HC 205964
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 625.010/CE, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 197 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013), lavagem de capitais (art. 1º, §2º e §4º, da Lei 9.613/1998) e tráfico de drogas (art. 33, §1º, da Lei n. 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por corréu, para acolher a preliminar de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e determinar o retorno dos autos à primeira instância para rejulgamento dos declaratórios. 



    Alegando excesso de prazo da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO CARDUME. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO: AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O excesso de prazo em caso de demora no julgamento de apelação não se afere com base na soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades da causa, em especial o quantum da pena aplicada na sentença e a complexidade do feito.



     2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de excesso de prazo. Enfatiza que o Estado-Juiz extrapolou os limites da razoabilidade na entrega da prestação jurisdicional, já se passaram mais de 30 meses desde a sentença condenatória e agora o processo deve retornar ao r. Juízo de origem. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão: 



    Quanto ao excesso de prazo, o entendimento firmado no STJ é no sentido de que "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). Devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. 



    Também é assente nesta Corte a orientação jurisprudencial de que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação [...] a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, e deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória, jamais sendo constatável apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (AgRg no HC n. 561.374/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020, destaquei). 



    No caso, apesar do tempo de prisão e da determinação de retorno dos autos à primeira instância para rejulgamento dos declaratórios, considerando o quantum da pena imposta na sentença (197 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial fechado), bem como a alta complexidade do feito, com elevado número de apelantes, diversos procuradores e a interposição de recursos defensivos, justifica-se a delonga na tramitação processual. 



    No presente caso, a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda é fator que não pode ser ignorado no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime complexo, voltado para apuração, no âmbito da Operação Cardume, dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, envolvendo 28 denunciados, com diversos defensores, que resultou na aplicação da pena de 197 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016). 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente